Tribunal: TJBA
Processo: 8042835-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042835-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSÉ ANTÔNIO MARTINS

AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAÚJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM ANÁLISE DE MÉRITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão do
MM. Juiz de Direito
da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão (jan/1989), proposta por PAULO DOS SANTOS MACHADO. O decisório
atacado
deixou de conhecer nova
i
mpugnação ao Cumprimento de Sentença sob fundamento de preclusão, em razão de anterior impugnação desentranhada, por ausência de recolhimento de custas processuais. O Agravante sustentou a presença de matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão, requerendo sua análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Juízo de origem deve apreciar as matérias de ordem pública, suscitadas em impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que eventual impugnação anterior tenha sido rejeitada por ausência de recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada admite o conhecimento, a qualquer tempo e grau de jurisdição, das matérias de ordem pública, como excesso de execução, erro material nos cálculos ou inobservância dos limites da coisa julgada.

4. Ainda que tenha havido rejeição anterior da impugnação, por ausência de preparo, é dever do Juízo examinar de ofício os vícios que comprometam a legalidade da Execução, nos termos do art. 525, § 5º, c/c art. 494, I, do CPC.

5. A decisão
hostilizada
incorreu em omissão, ao não analisar os pontos de ordem pública apresentados, limitando-se a repetir os fundamentos da preclusão formal sem apreciar o mérito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, I; 525, § 5º; 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (repetitivo); TJBA, AI nº 8017698-96.2022.8.05.0000, rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 05.12.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8042835-12.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo
Agravado
PAULO DOS SANTOS MACHADO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
a
o recurso.